Tribunal: TJES
Processo: 5030076-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030076-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA FURTADO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE AFASTADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS EFETUADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS AO AUTOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5030076-36.2024.8.08.0048

Recorrente: JOSÉ MARIA FURTADO

Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE AFASTADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS EFETUADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS AO AUTOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por José Maria Furtado contra a sentença de origem que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência do juizado especial para julgar a causa. O recorrente, no mérito, em síntese, alega que não celebrou o contrato de número 90132219674 e que os descontos em seu benefício são indevidos. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, julgando-se procedente os pedidos iniciais.

2.
Em sede de contrarrazões, o recorrido roga pelo não conhecimento do recurso manejado pelo autor, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a matéria discutida na lide é de alta complexidade, a ponto de afastar a competência do Juizado Especial Cível. Ademais, busca-se apurar se a parte recorrente anuiu com a contratação do empréstimo consignado e se a conduta do banco recorrido enseja danos materiais e morais.

III. DA PRELIMINAR

4. Da incompetência do juizado especial reconhecida pelo magistrado da origem.
No caso dos autos não há que falar em complexidade suficiente a afastar a competência de tramitação no âmbito dos juizados especiais cíveis, tendo em vista que o conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial, e, em consequência, confirma a competência do JEC para processar e julgar a demanda.

5.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte autora apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o autor consumidor na forma do art. 2º e o requerido fornecedor na forma do art. 3º, ambos do aludido diploma legal. O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foi celebrado pelo recorrente o negócio jurídico vergastado e, por conseguinte, se são (i)lícitas as cobranças sobre o benefício previdenciário daquele, em razão de suposto empréstimo consignado.

7.
Pois bem. Não obstante a demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, no caso em apreço, ao contrário do afirmado, há sim prova de que o autor/recorrente anuiu com o contrato que foi encartado aos autos no ID 12675385 - Pág. 3/5. Explico.

8.
Na hipótese dos autos, a parte autora/recorrente não juntou elementos mínimos que levem à conclusão de que houve vício de vontade, inexistência do contrato firmado ou não recebimento do dinheiro alvo da transferência. Em contrapartida, a parte ré se desincumbiu a contento do seu ônus probante (art. 373, II, do CPC), pois anexou: (i) o contrato n. 90132219674, com valor liberado ao cliente de R$ 886,71, por crédito em conta, no Banco 1, Agência 1301, Conta 535516 (comprovante de transferência em ID 12675384), valor total devido de R$ 1.779,96, com primeiro desconto previsto para 07/03/2024 e o último para 07/02/2031, a ser pago em 84 parcelas de R$ 21,19 (cédula de crédito bancário em ID 12675385 - Pág. 3/5; dossiê de contratação em ID 12675389; documento pessoal em ID 12675387.

9.
Destaca-se que o contrato questionado conta com assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, além de outros documentos como comprovante de ingresso dos valores no patrimônio da parte recorrente, que são suficientes para atestar a legalidade das avenças. Com isso, entendo que restou demonstrado que o consumidor realmente celebrou um empréstimo junto ao demandado. Contudo, analisando o feito, o fato é que, diante da recusa do demandante em ter contratado e permanecer sob a égide do mencionado negócio jurídico, não há justificativa para manter um ajuste quando uma das partes, sobretudo a mais vulnerável, não deseja. A propósito, vale destacar que, consoante inteligência do art. 39, inciso IV, do CDC, o fornecedor de produtos ou serviços não pode, sob pena de prática abusiva
“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
”
(grifos nossos).

10.

Dessarte, ancorado na equidade ditada pelo art. 6º da Lei nº 9.099/95, tenho que,
in casu
, o cancelamento do noticiado mútuo bancário com a suspensão dos descontos então realizados no benefício previdenciário do autor é medida que se impõe, competindo ao recorrente, de sua parte, proceder com a devolução para o requerido do valor creditado em sua conta bancária (ID 12675384); assim, como deverá a instituição financeira promover a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do requerente, devendo esta ocorrer de forma simples,
ante a ausência de má-fé da parte ré;
pois, na hipótese de relação de consumo, em prol do equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor, o princípio da autonomia da vontade sobeja-se mitigado.

11.
De outro modo, considerando o presente julgamento sob a ótica da equidade, tenho por não conceder danos morais em favor da parte autora, porquanto,
analisando o caso concreto considerando o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza) e o fato de o recorrente não ter procedido com a devolução do valor de R$ 886,71 (ID 12675384), objeto do contrato impugnado, elide do mesmo qualquer supedâneo jurídico para pleitear reparação imaterial por eventual irregularidade na confecção do contrato. Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO, MAS UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. - Infere-se dos documentos que instruíram a demanda que,
embora o autor recorrente insista em afirmar que não contratou o financiamento com a instituição bancária, utilizou o valor creditado em sua conta.
Vislumbra-se dos autos que a parte autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, portanto, nenhum reparo merece a sentença. (TJ-PE - AC: 524553-8 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6ª Câmara Cìvel, Data de Publicação: 18/09/2019).
(grifos nossos).

V. DISPOSITIVO E TESE

12.
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciação da causa e, consequentemente,
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de
:
a)
Condenar
a parte requerida a cessar os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo consignado discutido nessa lide, sob pena de aplicação de multa, impondo-se a obrigação de cancelar o referido negócio jurídico;
b)

Determinar
a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, de forma simples (sem prejuízo dos descontos realizados durante o curso do feito, consoante inteligência do art. 323 do CPC), ante as circunstâncias acima narradas,
com correção monetária (IPCA) e de juros legais (selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

c)
Julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais
;

d)
Autorizar
a compensação de valores, a quantia de R$ 886,71 (oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte autora (TED – ID 12675384), que igualmente deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e
juros legais (selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Sem custas recursais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. “
O conjunto probatório que permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda.
”

2. “No âmbito do Direito do Consumidor, com base no princípio da equidade, é possível o cancelamento do mútuo bancário, mesmo havendo prova de sua contratação e recebimento dos valores, se o consumidor, sobretudo o mais vulnerável, manifesta o desinteresse em mantê-lo.”

3. “A devolução dos valores descontados do benefício do consumidor deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, se não houver prova de má-fé por parte do fornecedor.”

4. “Não há direito a danos morais quando o consumidor, alegando a inexistência de contrato, se beneficia do valor do empréstimo e não o devolve, em razão do princípio de que “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990, arts. 2º, 3º e 39, IV; Lei nº 9.099/95, arts. 6º; Lei nº 14.905/2024; CPC, arts. 323, 487, I e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE - AC: 524553-8 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6ª Câmara Cìvel, Data de Publicação: 18/09/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso divergir do voto do eminente Relator.

Isso porque, conforme
fez consignar Sua Excelência, "o contrato questionado conta com assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização, além de outros documentos como comprovante de ingresso dos valores no patrimônio da parte recorrente, que são suficientes para atestar a legalidade das avenças. Com isso, entendo que restou demonstrado que o consumidor realmente celebrou um empréstimo junto ao demandado".

Vale lembrar que a sentença objurgada extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender necessária a prova pericial na assinatura eletrônica do demandante.
Com todas as vênias, tenho por despicienda a referida prova no caso em tela.

Ante o exposto e sem mais delongas,
voto por anular a sentença terminativa aqui vergastada
. Por estar a causa pronta para julgamento e nos termos da sucinta fundamentação acima trazida pelo nobre relator,
julgo improcedente a pretensão autoral
.

Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pelo recorrente. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito